Tribunal: STF
Processo: Rcl 91822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elite Facility Servicos Profissionais Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1002055-72.2023.5.02.0242, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 
Elite Facility Servicos Profissionais Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada por Roberta Aparecida Ruivo (ora beneficiária), a qual objetivou a condenação da empresa ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e demais verbas, sob o fundamento de que realizava limpeza de banheiros de grande circulação.
Discorre que foi produzida prova pericial técnica na instrução processual, tendo o laudo concluído que a ora beneficiária não trabalhou em condições insalubres, eis que foi eventual o recolhimento de lixo nas lixeiras dispostas no ambiente de trabalho.
Relata que “a obreira realizava a limpeza geral da escola (pátios, salas, mobília, recolhimento de lixo reciclável) e, também, a limpeza dos banheiros” (e-doc. 1, p. 4 - grifos no original). 
Alega, sob essa perspectiva, que 

“a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável à categoria é taxativa ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para a função de ‘Agente de Higienização’ a um requisito sine qua non: 
‘...desde que desempenhem essas atividades em período integral de sua jornada diária, semanal ou mensal, exclusivamente e permanentemente, por não se equiparar a limpeza de residências e escritórios.’” (e-doc. 1, p. 4).

No ponto, aduz que, não obstante “a prova cabal de que a atividade de limpeza de banheiros não era exclusiva (mas sim intercalada com diversas outras tarefas de limpeza geral)” (e-doc. 1, p. 5), a Justiça do Trabalho determinou o afastamento da norma coletiva e deferiu o pedido pleiteado por Roberta Aparecida Ruivo.
Elite Facility Servicos Profissionais Ltda. sustenta que a decisão reclamada teria violado o paradigma apontado como violado, eis que

“[a]fastar a cláusula da CCT que exige a exclusividade para aplicar uma Súmula do TST constitui exatamente a conduta rechaçada pelo STF no Tema 1.046. O Tribunal de origem substituiu a vontade dos atores sociais pela sua própria interpretação de enquadramento legal, esvaziando a garantia constitucional do art. 7º, inciso XXVI, da CF/88” (e-doc. 1, p. 6).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da condenação da reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se publicada, no TST, a análise do agravo de instrumento no recurso de revista interposto.  
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente